Tribunal: TJPA
Processo: 0804907-88.2023.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804907-88.2023.8.14.0009

APELANTE: WALLACE SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 157, §2º, II, e 2º-A, I, do CP à pena de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, objetivando
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o decote da majorante do emprego de arma de fogo e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se está adequada a fixação da reprimenda-base em
quantum
acima do mínimo legal; (ii) saber se a falta de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP; e, (iii) saber se é necessário o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Escorreita
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois extremamente desfavoráveis ao apelante os vetores culpabilidade (
delito cometido por meio de invasão de domicílio repentina, inclusive na presença de crianças), circunstâncias do crime (concurso de pessoas) e
consequências do crime (
graves danos psicológicos a crianças de tenra idade – dois de dez anos - as quais tiveram uma arma de fogo apontada para as suas cabeças).
Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

4.
Majorante do emprego de arma de fogo que
restou comprovada nos autos por meio da prova oral coligida, ainda que o armamento não tenha sido apreendido e periciado. Inteligência da Súmula 14, do TJ/PA.

5.
Desnecessário o pronunciamento expresso sobre os atos normativos tido por violados para que se caracterize o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
WALLACE SANTOS DE JESUS, termo no ID – 22164493,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança (ID - 22164485), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro à pena de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 22164498), requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o decote da majorante do emprego de arma de fogo e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 22164500), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 22698619, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 22164443) o que segue:

“Depreende-se dos autos de inquérito policial que, no dia 04 de novembro de 2023, por volta das 16h e 00min, o acusado WALLACE SANTOS DE JESUS, por vontade livre e consciente, subtraiu da vítima MARIA ROSENILDE OLIVEIRA PRATA, uma MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 160 PLACA QEM2B44 DE COR VERMELHA, RENAVAM Nº 1153031440.

E em seguida, por volta das 17h e 00min, subtraiu da vítima JOSIAS MENDES DOS SANTOS, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, A QUANTIA DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) E 2 (DOIS) APARELHOS DE CELULAR DA MARCA MOTOROLA.

Consta nos autos o depoimento da vítima MARIA ROSENILDE OLIVEIRA PRATA, o qual relata que no dia dos fatos estacionou sua WALLACE SANTOS DE JESUS QEM2B44 DE COR VERMELHA, RENAVAM Nº 1153031440 na frente do Museu da Marujada e foi fazer compras na Feira Livre de Bragança/PA, e ao retornar constatou que sua motocicleta havia sido furtada.

Após isso, a vítima MARIA ROSENILDE OLIVEIRA PRATA registrou o BOP 52/2023.1047670-1 e obteve a informação de que sua motocicleta furtada, tinha sido utilizada para o cometimento de outro crime, sendo o autor do delito o acusado WALLACE SANTOS DE JESUS.

Ademais, consta na peça informativa que no dia dos fatos, a vítima JOSIAS MENDES DOS SANTOS compareceu na Delegacia de Polícia de Bragança 6ª RISP, para informar que sua casa localizada na Alameda Leandro Ribeiro, bairro Aldeia, tinha sido invadida por dois criminosos, sendo um deles o acusado WALLACE SANTOS DE JESUS e o segundo ainda não identificado, na ocasião em que o acusado subtraiu a QUANTIA DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) E 2 (DOIS) APARELHOS DE CELULAR DA MARCA MOTOROLA e após a consumação da prática delitiva, o acusado empreendeu fuga na motocicleta furtada (MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 160).

Em diligências para localizar o acusado, este foi encontrado em uma região de mangue, o outro criminoso não fora localizado até o momento. Em sede policial o acusado WALLACE SANTOS DE JESUS, confessou todos os fatos a si imputados, informou que já foi apreendido por duas vezes pela prática do crime de furto e confirmou que furtara a MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 160 e A QUANTIA DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) E 2 (DOIS) APARELHOS DE CELULAR DA MARCA MOTOROLA (...).”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas dos arts. 155,
caput
, e 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente pelo crime de roubo majorado (ID - 22164485), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo,
que passo a analisar detidamente, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

1 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois, da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[1]
, sendo, de fato,
extremamente

desfavoráveis ao recorrente os vetores culpabilidade
(delito cometido por meio de invasão de domicílio repentina, inclusive na presença de crianças, denotando maior reprovabilidade da conduta),
circunstâncias do crime
(concurso de pessoas)
e consequências do crime
(graves danos psicológicos a crianças de tenra idade – dois e dez anos - as quais tiveram uma arma de fogo apontada para as suas cabeças).

Assim, nos termos da
Súmula nº 23, desta Egrégia Corte
[2]
, é imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, isto é, no
quantum
de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, valendo dizer que, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[3]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão, bem como que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[4]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, preservo o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, previstas no art. 65, I, e III,
d
, do CP e, via de consequência, da redução da reprimenda para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

2 - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Igualmente
improcedente
, pois a
causa de aumento de pena do art.
157, §2º-A, I, do CP
restou
evidenciada pela prova oral colhida durante a instrução processual
, ainda que o armamento não tenha sido apreendido e periciado, consoante entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, a seguir:

“
SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

À guisa de argumentação, destaca-se que, em juízo, as vítimas JOSIAS MENDES DOS SANTOS e ELIZA DÉBORA DOS SANTOS, em uníssono, relataram que o réu, juntamente com outro indivíduo, adentrou em sua residência armado, ameaçando matar as filhas do casal e a mãe do primeiro, caso não entregassem dinheiro.

Logo, mantenho a fração de 2/3 (dois terços) referente à majorante do emprego de arma de fogo,
ficando a pena
definitiva do apelante em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
, e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

3 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, ressalta-se que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo
desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

[4]
STJ, AgRg no HC 773.645 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Belém, 25/03/2026